Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701978-09.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: JORGE CARLOS FERREIRA, FRANCINEIDE CANDIDA DO NASCIMENTO FERREIRA APELADO: ODAISA MARIA AGUIAR DESPACHO Trata-se de Agravo Interno manejado por JORGE CARLOS FERREIRA e FRANCINEIDE CANDIDA DO NASCIMENTO (autores/apelantes) (Id. 43957926 – pp.1/5) contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id. 41604333 – pp. 1/3), que não conheceu do recurso de apelação interposto em face de sentença (Id. 41319980 - pp. 1/2) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Exigir Contas, indeferiu a petição inicial ante a ilegitimidade ativa da parte autora e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, II c/c 485, I, ambos do CPC. Sem Custas finais e sem honorários. Todavia, tendo em vista que a parte ora agravante já havia interposto agravo interno no Id. 42836721 – pp. 1/5, deve-se desconsiderar os argumentos lançados na peça secundária (Id. 43957926 – pp.1/5), em razão da ocorrência de preclusão consumativa, além da manifesta violação ao princípio da unicidade recursal. Portanto, nada a prover em relação ao agravo interno de Id. 43957926 – pp.1/5. Aguarde-se o julgamento, consoante disposto na Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento de Id. 43124976 – p. 1. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora